Tribunal: TJSP
Processo: 1006058-38.2019.8.26.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Pretensão de caráter infringente. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a questão já decidida. Ausência de omissão, de contradição ou de obscuridade.

RECURSO REJEITADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006058-38.2019.8.26.0001/50000.
VOTO No 27.966.
Registro: 2020.0000945360
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006058-38.2019.8.26.0001/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante MARIA LUCILA SILVA, é embargada LUIZACRED S.A.
SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006058-38.2019.8.26.0001/50000.
VOTO No 27.966.
VOTO No 27.966.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
1006058-38.2019.8.26.0001/50000 SÃO PAULO.
EMBARGANTE: MARIA LUCILA SILVA.
EMBARGADA: LUIZACRED S/A. SOCIEDADE DE CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Contradição

Pretensão de caráter infringente. DESCABIMENTO:
Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível
de correção no v. Acórdão, tendo sido a questão já decidida.
Ausência de omissão, de contradição ou de obscuridade.
RECURSO REJEITADO.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração
interpostos por Maria Lucila Silva contra o v. Acórdão de fls.124/131
desta Egrégia 18a Câmara de Direito Privado que negou provimento ao
seu recurso de apelação, mantendo-se a extinção do processo, mas por
outro fundamento, afastando-se o indeferimento da petição inicial e
julgando extinto o processo sem resolução de mérito, porém em razão da
coisa julgada, nos termos do art. 485, V do Código de Processo Civil.
A
embargante
alega
ter
havido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006058-38.2019.8.26.0001/50000.
VOTO No 27.966.
contradição no v. aresto (fls. 1/6). Sustenta que não houve coisa julgada
e nem litispendência. Afirma que o réu, o contrato e a data de inclusão
nos órgãos de proteção são distintos daqueles informados em outra ação
declaratória de no 1005080-13.2019.8.26.0405. Pede também o
afastamento da multa por litigância de má-fé. Ressalta que não houve a
intenção de alterar a verdade dos fatos. Requer que os embargos sejam
acolhidos com efeitos infringentes.
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Não há qualquer omissão, contradição ou
obscuridade no v. Acórdão a justificar a interposição dos embargos
declaratórios.
Extrai-se dos argumentos apresentados
que o propósito da embargante é o de revisar a decisão que negou
provimento ao seu recurso de apelação.
A embargante, não se conformando com o
decidido, pretende, por meio do presente recurso, novo julgamento da
causa visando evidentemente à modificação do convencimento
livremente assentado pela Turma Julgadora.
O v. Acórdão não apresenta lacunas,
contradição ou defeito passível de correção, uma vez que bem decidiu as
questões, mencionando os fundamentos pelos quais a Turma Julgadora
decidiu daquela forma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006058-38.2019.8.26.0001/50000.
VOTO No 27.966.
O v. aresto abordou com clareza as
questões da coisa julgada, da litispendência e da litigância de má-fé,
sendo desnecessário tecer quaisquer comentários aos argumentos
trazidos ao presente recurso.
Foi ressaltado no v. acórdão que, in
verbis: “A apelante ajuizou ação sob o fundamento de que a ré inscreveu
indevidamente o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e que isso
lhe causou danos morais que devem ser reparados.
Insurge-se contra a inclusão datada de 20/12/2017,
referente a débito vencido em 07/05/2016, no valor de R$477,00, contrato
no 14885131012982P07 (fl. 19).
Acontece que esta inscrição já foi objeto da ação
declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por
danos morais (processo no 1005080-13.2019.8.26.0405), ajuizada pela
apelante em 2019, na Comarca de Osasco, julgada improcedente, com
sentença confirmada em segunda instância, como se depreende dos
documentos de fls. 98/107.
(...)
Cabe ressaltar que, ainda que a ação anterior tenha
sido direcionada contra “Magazine Luiza S/A” e esta é movida contra
“Luizacred S/A”, mesmo assim, está configurada a identidade do polo
passivo nas duas demandas, considerando-se que as duas rés fazem parte
do mesmo grupo econômico.
Considerando-se que já houve o trânsito em julgado
da decisão proferida na primeira ação proposta, não é o caso de
litispendência como alega a apelada, mas sim de coisa julgada.
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006058-38.2019.8.26.0001/50000.
VOTO No 27.966.
Desse modo, não cabe mais rediscutir a matéria já
decidida.
A penalidade de litigância de má-fé é caracterizada
pela conduta da parte que, no curso do processo, age de forma improba,
maldosa, com dolo ou culpa, de modo a causar dano processual à parte
contrária. Sua ocorrência deve ser clara, porque não se presume.
É o que ocorre no caso, uma vez que a pretensão
deduzida na inicial contraria os fatos demonstrados no processo, que é a
existência de sentença de improcedência transitada em julgado proferida
em ação idêntica ajuizada pela apelante, de modo que é flagrante a
litigância de má-fé pelo fato da autora ter alterado a verdade dos fatos.
A apelante alterou a verdade dos fatos pleiteando a
declaração de inexistência de débito já declarado devido em outra ação.
A conduta da apelante ofende os princípios da boa-fé
e da lealdade processuais, nos termos do art. 80, incisos II e III, do
Código de Processo Civil, situação que impõe a pena por litigância de má-
fé.”
Importante
destacar
que
o
contrato
discutido em outra ação declaratória de no 1005080-13.2019.8.26.0404
(contrato no 51312982P07 fl. 07 dos embargos) é o mesmo abordado
na presente ação declaratória (contrato no 1488513101012982P7

fls.01, 19 e 95). Ressalte-se também que o valor do débito e a data de
vencimento, informados pela ora embargante, em ambas as ações são os
mesmos.
Portanto, nada há que se declarar.
Não havia necessidade de se discutir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1006058-38.2019.8.26.0001/50000.
VOTO No 27.966.
argumentos que não foram capazes de infirmar o entendimento adotado
no julgamento.
Se ainda assim a embargante entende que
a questão não foi bem apreciada, o recurso cabível é outro e não
embargos de declaração.
Os embargos prestam-se a esclarecer, se
existentes, dúvidas, omissões ou contradições no julgado, não para que
se conforme a decisão ao entendimento do embargante (STJ EDcl no
AgRg no REsp no 10270-DF, in DJU de 23.9.1991).
Assim,
está
evidente
a
intenção
infringente da recorrente que pretende a alteração do v. acórdão.
Nada mais a apreciar.
Ante o exposto, REJEITAM-SE OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR